Tribunal: TJMT
Processo: 0010993-54.2016.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010993-54.2016.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS CESAR STUCCHI FERREIRA - CPF: 034.195.228-19 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO GIROLLI - CPF: 278.689.968-03 (ADVOGADO), MARIO TAKATSUKA - CPF: 352.479.088-72 (ADVOGADO), EMILIANO ABRAAO SAMPAIO NOVAIS - CPF: 186.679.618-68 (AGRAVADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - CPF: 041.652.661-67 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), FERNANDO SAMPAIO NOVAIS - CPF: 654.035.768-00 (AGRAVADO), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA - CPF: 027.091.661-00 (ADVOGADO), FERNANDO SAMPAIO NOVAIS - CPF: 654.035.768-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO GIROLLI - CPF: 278.689.968-03 (AGRAVANTE), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO DE PASSAGEM RURAL – CONSTATAÇÃO IN LOCO INCOMPLETA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO INDEFERIDA - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.

I - Conforme se extrai da certidão emitida pelo meirinho, embora tenha certificado o péssimo estado da estrada indicada pelo recorrente para averiguação de servidão pré-existente, apenas percorreu 3 (três) quilômetros da referida via devido a forte chuva, restando incompleta providencia imprescindível para o deslinde processual.

II - O indeferimento da realização de audiência de instrução postulada corrobora com a ocorrência de cerceamento de defesa, seja pela certidão de constatação incompleta, seja pela censura da realização da audiência de instrução requerida desde os primórdios processuais.

III - É cediço que a tese defensiva sempre se deu em decorrência de questões factuais que só podem ser extraídas através do mister desenvolvido pelo Oficial de Justiça em sua constatação in loco, bem como da realização audiência de instrução. Privar o recorrente da complementação da constatação ou da produção de prova oral indubitavelmente configura-se o cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por CARLOS CESAR STUCCHI FERREIRA E OUTROS contra decisão monocrática em sede de recurso apelação aviado na “AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM RURAL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COM PEDIDO DE LIMINAR” onde litiga com EMILIANO ABRAAO SAMPAIO NOVAIS; e tem tramite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 99230998 o relator conheceu do recurso e deu-lhe provimento para anular a sentença e determinar a devolução dos autos para regular processamento e instrução.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 102382451 que restou cabalmente demonstrada nos autos, tomando por base o auto de constatação lavrado por Oficial de Justiça, que o acesso à propriedade indicado pelos requeridos ora agravados “(...) se mostrou insuficientes, inadequado e economicamente inviável, motivos capazes de configurar o encravamento do imóvel de modo a justificar o deferimento do pleito que ora se persegue;

Aduz que após a realização do referido auto de constatação, verificou-se que a estrada objeto da presente lide se trata de um corredor de 9 Km com cercado em ambos os lados, inexistindo, portanto, qualquer dano ou risco à atividade agropecuária praticada pelos ora agravados, destacando-se, ainda, o fato, de já se encontrar depositado nos autos o valor fixado em sentença para indenizar os requeridos/recorrentes pela passagem na referida estrada já consolidada, de uso diário e contínuo, em forma de corredor, única trafegável a permitir o acesso dos requerentes/recorridos à fazenda de sua propriedade e que atualmente encontra-se trancada por cadeados;

Afirma que a prova que estava sendo produzida no momento em que se realizava a diligência in loco, fora requerida pelos agravantes para constatar a existência da possibilidade do uso da estrada/via objeto da lide, e não a existência de outras estradas que, supostamente, conferem acesso à propriedade dos ora agravantes;

Sustenta que os requeridos, quando intimados para manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir, não pugnaram pela realização da aludida prova, qual seja, a averiguação das condições da estrada indicadas pelos mesmos que, supostamente, confere acesso à propriedade dos agravantes, estando, inclusive, preclusa a possibilidade de produção da referida prova, ainda porque, os requeridos somente se manifestaram acerca da existência de supostas estradas alternativas para acesso à propriedade dos ora agravantes, após a constatação in loco de que a estrada objeto da presente lide é o único caminho para se chegar às terras dos agravantes.

Contrarrazões sob ID. 105396965 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de Apelação Cível de n. 0010993-54.2016.8.11.000403 interposto por EMILIANO ABRAAO SAMPAIO NOVAIS contra sentença proferida na “AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM RURAL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COM PEDIDO DE LIMINAR” onde litiga com CARLOS CESAR STUCCHI FERREIRA E OUTROS perante 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 87311963 o magistrado de piso julgou procedente o pedido contido na peça inaugural, para reconhecer e constituir a servidão de passagem descrita às fls. 21/22, 326 e 332, para determinar aos Requeridos o desbloqueio da porteira trancada por cadeado, a fim de que proporcionem e mantenham o direito de passagem dos Autores pela Fazenda “Santa Helena” (descrita na Matrícula nº. 53.205) para se chegar à Fazenda “Santa Gertrudes” (descrita na Matrícula nº. 67.289), nos termos constatados “in loco”, ficando a cargo dos Autores os cuidados com o cadeado colocado pelo Requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante indenização a ser paga pelos Demandantes, no montante de R$ 32.844,00 (trinta e dois mil oitocentos e quarenta e quatro reais); fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento desta decisão, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015; por fim, condenou os Requeridos no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.

Posteriormente em sede de decisão de embargos de declaração o magistrado de piso sob ID. 87311993 deu provimento aos Embargos de Declaração formulado pela parte Autora, para corrigir a omissão relativa à averbação da passagem forçada nas margens da matricula do imóvel dos Requeridos, a fim de aclarar a parte dispositiva da sentença que passará a ter o seguinte teor: “Diante disso, consubstanciado na fundamentação supra e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na peça inaugural, para reconhecer e constituir a PASSAGEM FORÇADA descrita às fls. 21/22, 326 e 332, para determinar aos Requeridos o desbloqueio da porteira trancada por cadeado, a fim de que proporcionem e mantenham o direito de passagem dos Autores pela Fazenda “Santa Helena” (descrita na Matrícula nº. 53.205) para se chegar à Fazenda “Santa Gertrudes” (descrita na Matrícula nº. 67.289), nos termos constatados “in loco”, ficando a cargo dos Autores os cuidados com o cadeado colocado pelo Requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, e indeferiu o pedido de averbação da servidão no imóvel serviente, uma vez que não há a possibilidade de averbação em ações de servidão de passagem forçada.”

Em suma, aduziu o recorrente sob ID. 87311963 - Pág. 84 ocorrência de cerceamento de defesa uma vez que a prova produzida nos autos foi feita de maneira incompleta, tornando-se imprestável, posto que o oficial de justiça cumprindo com sua diligencia de constatação in loco não concluiu o percurso indicado pelo apelante diante de forte chuva conforme consignado em sua certidão, por isso não se pode considerar a diligencia como concluída;

Alega necessidade de complementação da diligencia de constatação in loco para se averiguar qual é a melhor passagem para o imóvel dos apeladas e existência de via constituída na fazenda dos requeridos;

Sustenta ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de audiência de instrução e produção de prova oral;

Registra que há ilegitimidade passiva uma vez que os apelados já contavam com uma passagem aparente pelas fazendas Varjão e selva da Mata, mas buscando uma passagem mais conveniente, alegando interrupção no acesso pelas outras fazendas sempre por eles utilizadas, buscam, via limitação à propriedade do apelante, impor-lhe sua passagem pelo local

No mérito afirma ausência de situação de encravamento e impossibilidade de instituir passagem forçada, posto que no presente caso a intenção dos apelados é alcançar caminho mais rápido, cômodo e conveniente para acessar sua propriedade que não autoriza a passagem forçada perante o apelante e irrisório valor de indenização fixado na sentença.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Em face de inúmeros pronunciamentos a respeito da matéria recursal, quer pelo Superior Tribunal de Justiça, quer pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a decisão monocrática, dentro do estabelecido no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil.

Cuida-se a demanda de ação de instituição de servidão de passagem proposta por CARLOS CESAR STUCCHI FERREIRA e LUIS FERNANDO GIROLLI, doravante denominado recorridos, em face de EMILIANO ABRAÃO SAMPAIO NOVAIS e FERNANDO SAMPAIO NOVAIS, doravante denominados recorrentes, tendo como objetivo a desobstrução/estabelecimento de servidão de passagem para acesso a propriedade do requerente/recorrido.

Noticiou o requerente/recorrido que para ingresso na propriedade utilizava as estradas particulares que percorriam as fazendas “Selva da Mata” e “Varjão” e com o passar dos anos as estradas utilizadas foram interrompidas, fazendo-se necessária a passagem por meio da fazenda Santa Helena, imóvel dos Requeridos/recorrentes, mas teve sua passagem negada. Desse modo, uma vez esgotadas as tentativas amigáveis e diante das notícias de que havia posseiros invadindo áreas vizinhas à sua, ingressou com ação de servidão de passagem com pedido de tutela de evidência.

Ato continuo o requerido/recorrente EMILIANO ABRAÃO SAMPAIO NOVAIS apresentou contestação sob ID. 87311962 - Pág. 1.

Sob ID. 87311962 - Pág. 48 foi determinada a intimação das partes para apresentar, justificadamente, as provas que pretendem produzir. O autor/recorrido compareceu sob ID. 87311962 - Pág. 51 e requereu a realização de vistoria de constatação da servidão pleiteada e, se necessária, a realização de perícia técnica. Já os requeridos/recorrentes solicitaram a designação de audiência de instrução para depoimento pessoal dos autores e oitiva de testemunhas.

O feito foi saneado sob ID. 87311962 - Pág. 59 sendo determinada a intimação da parte autora/recorrida para recolher o valor das custas complementares e deferida a constatação “in loco”, via oficial de justiça, para elaborar certidão circunstanciada sobre a melhor passagem, se já existe via constituída na fazenda do Requerido e se o imóvel dos Autores se encontra encravado nas terras dos Requeridos.

O laudo de constatação do Oficial de Justiça foi encartado sob ID. 87311962 - Pág. 84, porém, o recorrente/requerido FERNANDO pugnou pela complementação da diligência de vistoria, alegando que a certidão do Oficial de Justiça foi inconclusiva; pedido que foi indeferido, sendo homologada a referida vistoria, foi indeferida também a produção de provas orais.

O juiz aquo julgou a ação julgou procedente o pedido contido na peça inaugural.

A tese recursal funda-se na ocorrência de cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e no mérito improcedência da demanda.

De todo arcabouço processual, em que pese o respeitável entendimento do juiz diretor, que homologou a certidão de constatação “in loco” emitida pelo Oficial de Justiça, a sentença se deu de forma precipitada.

Conforme se extrai da certidão emitida pelo meirinho, embora tenha certificado o péssimo estado da estrada indicada pelo recorrente para averiguação de servidão pré-existente, apenas percorreu 3 (três) quilômetros da referida via devido a forte chuva.

Necessário frisar que, muito embora o magistrado não esteja adstrito à certidão de constatação, o trabalho desempenhado (produção de materialidade) é fundamental para embasar a decisão a ser tomada.

É incontroverso também que o magistrado condutor indeferiu a realização de audiência de instrução postulada pela parte requerida/recorrente, o que corrobora com a ocorrência de cerceamento de defesa, seja pela certidão de constatação incompleta, seja pela censura da realização da audiência de instrução requerida desde os primórdios do deslinde processual.

É cediço que a tese defensiva da parte recorrente sempre se deu em decorrência de questões factuais que só podem ser extraídas através do mister desenvolvido pelo Oficial de Justiça em sua constatação in loco, bem como da realização audiência de instrução. Privar o recorrente da complementação da constatação ou da produção de prova oral indubitavelmente configura-se o cerceamento de defesa.

Para a melhor resolução da lide todos os meios jurídicos disponíveis devem ser envidados para se averiguar a verdade real.

A jurisprudência corrobora:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA - Infere-se dos autos, que a avaliação efetuada pelo perito judicial foi provisória, conforme determinado pelo d. magistrado que condicionou a apreciação de posterior pedido de deferimento de imissão prévia na posse (já indeferido na mesma oportunidade), para depois de respectiva avaliação. No entanto, a seguir, sem a perícia definitiva e sem abrir nova oportunidade para o perito falar, e mesmo depois, sem oportunidade de apresentação de razões finais e memoriais pelas partes, o d. magistrado proferiu a sentença. Verifica-se que o julgamento antecipado acarretou, na hipótese, violação ao princípio do devido processo legal, por cerceamento de defesa (artigo 5º, incisos LIV e LV , da Constituição Federal ), vez que a matéria fática não dispensava a produção do laudo pericial definitivo para se possibilitar às partes a participação na perícia, com a indicação de assistentes técnicos, bem como comprovação das alegações relativa a valores do bem com a servidão e dos critérios utilizados na avaliação- SENTENÇA ANULADA – PEJUDICADO O EXAME DOS RECURSOS. (TJ-SP - 10011030320168260022 SP 1001103-03.2016.8.26.0022 - Data de publicação: 04/07/2018)

“JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Tendo sido relegada a produção de prova oral para a audiência, com necessidade de esclarecimento da pericia e colheita de depoimento pessoal, descabia decidir pelo julgamento do feito no estado em que se encontrava, com dispensa da audiência. Recurso conhecido e provido .” (REsp 124.022/AM, rel. MIN. RUY ROSADO DE AGUIAR, Quarta Turma, j. 19.08.1997, DJ 22.09.1997, p. 46490).

Assim, verificada a imprescindibilidade da realização de complementação de diligencia de constatação in loco e realização de audiência de instrução, de rigor, o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença é medida que se impõe.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar a devolução dos autos para regular processamento e instrução.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.

Com o trânsito em julgado, baixem os autos à instância singela, para os fins pertinentes.

Cumpra-se.”

Cuida-se a demanda de ação de instituição de servidão de passagem proposta por CARLOS CESAR STUCCHI FERREIRA e LUIS FERNANDO GIROLLI, doravante denominado recorridos, em face de EMILIANO ABRAÃO SAMPAIO NOVAIS e FERNANDO SAMPAIO NOVAIS, doravante denominados recorrentes, tendo como objetivo a desobstrução/estabelecimento de servidão de passagem para acesso a propriedade do requerente/recorrido.

Noticiou o requerente que para ingresso na propriedade utilizava as estradas particulares que percorriam as fazendas “Selva da Mata” e “Varjão” e com o passar dos anos as estradas utilizadas foram interrompidas, fazendo-se necessária a passagem por meio da fazenda Santa Helena, imóvel dos Requeridos/recorrentes, mas teve sua passagem negada. Desse modo, uma vez esgotadas as tentativas amigáveis e diante das notícias de que havia posseiros invadindo áreas vizinhas à sua, ingressou com ação de servidão de passagem com pedido de tutela de evidência.

Ato continuo o requerido EMILIANO ABRAÃO SAMPAIO NOVAIS apresentou contestação sob ID. 87311962 - Pág. 1.

Sob ID. 87311962 - Pág. 48 foi determinada a intimação das partes para apresentar, justificadamente, as provas que pretendem produzir. O autor compareceu sob ID. 87311962 - Pág. 51 e requereu a realização de vistoria de constatação da servidão pleiteada e, se necessária, a realização de perícia técnica. Já os requeridos solicitaram a designação de audiência de instrução para depoimento pessoal dos autores e oitiva de testemunhas.

O feito foi saneado sob ID. 87311962 - Pág. 59 sendo determinada a intimação da parte autora para recolher o valor das custas complementares e deferida a constatação “in loco”, via oficial de justiça, para elaborar certidão circunstanciada sobre a melhor passagem, se já existe via constituída na fazenda do Requerido e se o imóvel dos Autores se encontra encravado nas terras dos Requeridos.

O laudo de constatação do Oficial de Justiça foi encartado sob ID. 87311962 - Pág. 84, porém, o requerido FERNANDO pugnou pela complementação da diligência de vistoria, alegando que a certidão do Oficial de Justiça foi inconclusiva; pedido que foi indeferido, sendo homologada a referida vistoria, foi indeferida também a produção de provas orais.

O juiz aquo julgou a ação julgou procedente o pedido contido na peça inaugural.

A tese recursal veiculada em apelação pela parte ora agravada funda-se na ocorrência de cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e no mérito improcedência da demanda.

De todo arcabouço processual, em que pese o respeitável entendimento do juiz diretor, que homologou a certidão de constatação “in loco” emitida pelo Oficial de Justiça, a sentença se deu de forma precipitada.

Conforme se extrai da certidão emitida pelo meirinho, embora tenha certificado o péssimo estado da estrada indicada pelo agravado para averiguação de servidão pré-existente, apenas percorreu 3 (três) quilômetros da referida via devido a forte chuva.

Necessário frisar que, muito embora o magistrado não esteja adstrito à certidão de constatação, o trabalho desempenhado (produção de materialidade) é fundamental para embasar a decisão a ser tomada.

É incontroverso também que o magistrado condutor indeferiu a realização de audiência de instrução postulada pela parte requerida/recorrente, o que corrobora com a ocorrência de cerceamento de defesa, seja pela certidão de constatação incompleta, seja pela censura da realização da audiência de instrução requerida desde os primórdios do deslinde processual.

É cediço que a tese defensiva da parte agravada sempre se deu em decorrência de questões factuais que só podem ser extraídas através do mister desenvolvido pelo Oficial de Justiça em sua constatação in loco, bem como da realização audiência de instrução. Privar o recorrente da complementação da constatação ou da produção de prova oral indubitavelmente configura-se o cerceamento de defesa.

Para a melhor resolução da lide todos os meios jurídicos disponíveis devem ser envidados para se averiguar a verdade real.

A jurisprudência corrobora:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA - Infere-se dos autos, que a avaliação efetuada pelo perito judicial foi provisória, conforme determinado pelo d. magistrado que condicionou a apreciação de posterior pedido de deferimento de imissão prévia na posse (já indeferido na mesma oportunidade), para depois de respectiva avaliação. No entanto, a seguir, sem a perícia definitiva e sem abrir nova oportunidade para o perito falar, e mesmo depois, sem oportunidade de apresentação de razões finais e memoriais pelas partes, o d. magistrado proferiu a sentença. Verifica-se que o julgamento antecipado acarretou, na hipótese, violação ao princípio do devido processo legal, por cerceamento de defesa (artigo 5º, incisos LIV e LV , da Constituição Federal ), vez que a matéria fática não dispensava a produção do laudo pericial definitivo para se possibilitar às partes a participação na perícia, com a indicação de assistentes técnicos, bem como comprovação das alegações relativa a valores do bem com a servidão e dos critérios utilizados na avaliação- SENTENÇA ANULADA – PEJUDICADO O EXAME DOS RECURSOS. (TJ-SP - 10011030320168260022 SP 1001103-03.2016.8.26.0022 - Data de publicação: 04/07/2018)

“JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Tendo sido relegada a produção de prova oral para a audiência, com necessidade de esclarecimento da pericia e colheita de depoimento pessoal, descabia decidir pelo julgamento do feito no estado em que se encontrava, com dispensa da audiência. Recurso conhecido e provido .” (REsp 124.022/AM, rel. MIN. RUY ROSADO DE AGUIAR, Quarta Turma, j. 19.08.1997, DJ 22.09.1997, p. 46490).

Assim, verificada a imprescindibilidade da realização de complementação de diligencia de constatação in loco e realização de audiência de instrução, de rigor, o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021